Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708634-25.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS APELADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI DESPACHO Compulsando a Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0707328-21.2021.8.07.0005) que antecedeu os presentes Embargos à Execução, ora analisados em grau de recurso, verifica-se que o apelante realizou acordo para pagamento da dívida, circunstância que resultou na prolação de sentença homologatória da transação (ID 108933146). Considerando que a aceitação do acordo e a consequente resolução de mérito da Execução revelam incompatibilidade com a irresignação manifestada na apelação nos Embargos à Execução, manifeste-se o apelante, com fulcro nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, sobre a perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora